Tribunal: TJES
Processo: 0016731-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016731-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO SAMPAIO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A pena-base fixada deve ser reduzida, tendo em vista que não está em consonância com o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016731-39.2019.8.08.0024

APELANTE: CLAUDIO SAMPAIO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cláudio Sampaio Júnior
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da
10ª Vara Criminal de Vitória
, que o considerou como incurso nas sanções previstas no
artigo 329,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, na madrugada do dia 15 de junho de 2019, na Rua Joaquim Lírio, Bairro Praia do Canto, Vitória/E, o apelante conduzia uma bicicleta do aplicativo "Yellow" que supostamente sabia ser produto de crime. Ato contínuo, ao ser abordado por policiais militares, o recorrente resistiu à prisão, desferido socos contras os mesmos.

O apelo, como relatado, cinge-se ao suposto
excesso na fixação da pena-base.

Compulsando os autos
,

verifico que assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

Frise-se ainda, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

In casu
, o juízo de origem fixou a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de
2 (dois) meses de detenção
. Por ocasião da ponderação das circunstâncias do art. 59 do CP, o MM. Juízo elevou a sanção em
1 (um) ano e 2 (dois) meses
em razão dos
maus antecedentes
do agente, o que representa patamar muito superior aos critérios jurisprudenciais (regularmente estabelecidas em
1/6
sobre a pena mínima ou
1/8
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador).

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial .(AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)

Nestes termos, entendo que a
pena-base
fixada deve ser reduzida, tendo em vista que não está em consonância com os ditames da proporcionalidade. Dito isso, redimensiono a sanção básica, acrescendo-lhe a fração de
1/6
, ante os maus antecedentes do agente, o que resulta a pena de
2 meses e 7 dias de detenção
.

Não é demais lembrar que o Tribunal pode somente
revisar

a

fundamentação
apresentada na dosimetria da pena, contudo,
isso não significa que uma circunstância judicial que foi considerada benéfica ao apelante, pela magistrada
a quo
, possa ser desvalorada nesta instância
. Vejamos:

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença
, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus
. 3. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza que Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, proceda à revisão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena-base exasperada, não havendo falar em
reformatio in pejus
, se a situação do sentenciado não é agravada (STJ, REsp 1745132/ RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018) (grifei)

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal, de modo que fixo a pena intermediária em 2 meses e 18 dias de detenção.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição,

torna-se definitiva a pena intermediária
, mantido o

regime semiaberto
(artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal), em razão da reincidência do réu.

Posto isso, consoante o parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe provimento para redimensionar a pena base
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.